Tribunal: STF
Processo: HC 255763
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE  
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Francisco Sales Querubino Neves Filho, advogado, em 30.4.2025, em benefício de Vinicius Silva dos Reis, contra decisão pela qual, em 15.4.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 996.198:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de VINICIUS SILVA DOS REIS em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA assim ementado: 



    HABEAS CORPUS PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COMETIMENTO DE DOENÇA. REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO  
NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente deve ter assegurado o direito ao cumprimento da pena em prisão domiciliar para evitar o agravamento do seu estado de saúde, tendo em vista que o paciente é portador de ‘[...] empiema tuberculoso com pleurostoma aberto’ (fl. 5) quadro esse que acarreta outras complicações, não sendo possível o tratamento adequado no estabelecimento prisional. 



    Requer, em suma, a concessão da prisão domiciliar humanitária”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que o paciente não preenche os requisitos para a concessão de prisão domiciliar.



    2. Na presente ação, o impetrante reitera a alegação de que o paciente faria jus a concessão da prisão domiciliar, pois teria “doença comprovadamente grave [tuberculose] cujo estabelecimento prisional não dispõe de condições adequadas para tratá-lo”.



    Alega não haver “necessidade de revolvimento fático-probatório para concluir que o estabelecimento prisional não dispõe de condições adequadas ao tratamento do paciente. Essa constatação decorre diretamente da leitura da manifestação ministerial, ou seja, da própria peça processual já constante dos autos, sem que se exija nova produção ou reanálise de provas”.



    Destaca o laudo médico que suscitou, na origem, o pedido de prisão domiciliar, asseverando tratar-se de “documento robusto, que conta, inclusive, com parecer favorável do próprio Ministério Público à concessão da medida (...). Tal elemento reforça a conclusão de que os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar humanitária estão plenamente evidenciados nos autos, dispensando qualquer aprofundamento instrutório”. 



    Sustenta que, “desde a formulação do pedido de prisão domiciliar até a presente data, o paciente foi retirado do presídio e encaminhado ao Hospital de Trauma (hospital geral da cidade) em DOZE oportunidades distintas. Doze vezes o Estado precisou acionar o sistema hospitalar EXTERNO para garantir minimamente a continuidade de um tratamento que deveria estar sendo conduzido de forma adequada no interior da unidade prisional. Essa frequência demonstra de forma inequívoca a incapacidade estrutural do sistema prisional de garantir o direito à saúde do custodiado, nos moldes exigidos pela gravidade de seu quadro clínico. Se houvesse estrutura suficiente na penitenciária, não haveria necessidade de transferências externas sucessivas”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) LIMINARMENTE, imediata concessão da prisão domiciliar ao requerente, com base na argumentação acima exposta; 



    b) NO MÉRITO, a confirmação da liminar, para que seja concedida a ordem para a decretação da prisão domiciliar do apenado, nos parâmetros do art. 117, II da LEP e da jurisprudência dos Tribunais Superiores”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 996.198.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que, em 19.12.2024, o juízo da Vara de Execução Penal da comarca de Campina Grande/PB indeferiu o pedido da defesa de concessão de prisão domiciliar ao paciente:



    “(...) É cediço que a sanção penal deve ser interpretada como meio de remodelar a personalidade criminógena do apenado, de modo que o rigorismo carcerário tem sido paulatinamente substituído pela humanização da reprimenda, atribuindo-se ao apenado um maior crédito no que concerne à vontade pessoal de recuperação. 



    A concessão da prisão domiciliar está atrelada à comprovação da excepcionalidade do caso, que apenas se justifica diante da prova incontroversa das hipóteses fáticas do artigo 117 da LEP, quando o apenado estiver acometida de doença grave, for maior de 70 (setenta) anos, possuir filho menor ou deficiente físico ou mental ou estar gestante, casos em que não se enquadra a requerente, já que tal benefício somente pode ser concedido ao apenado que cumpre pena em regime semiaberto e aberto. 



    Em seu requerimento o apenado justifica a necessidade de concessão da prisão domiciliar alegando que está acometido de doença grave. 



    O apenado é pessoa condenada pela prática de crimes graves (roubo majorado), com pena a cumprir de exatos 19 (dezenove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e que a sua soltura, no momento, ainda que para prisão domiciliar, não apenas causaria grave risco à ordem pública, pondo na rua pessoa de reconhecida periculosidade, como seria um patente desrespeito à vítima e seus parentes, que veriam a injustificada relativização da pretensão punitiva estatal, configurando não apenas um estímulo à impunidade, como, em última análise, pondo em descrédito social o Poder Judiciário enquanto Poder encarregado exclusivamente de distribuição da justiça. 



    Não bastasse isso, é importante ressaltar que o apenado foi atendido em uma unidade hospitalar desta cidade, obtendo alta hospitalar e retornando ao presídio, onde vem recebendo assistência médica adequada, conforme documento n. 124, de modo que resta patente que sua condição de saúde está controlada e pode ser acompanhada pela equipe de saúde da própria unidade prisional. 



    Desse modo, entendo que a medida mais adequada para o momento é a manutenção do preso no regime fechado, até mesmo para o resguardo de sua saúde, já que no sistema prisional o preso vem sendo acompanhado pela equipe médica e tem recebido medicação de forma controlada, além de ser submetido a exames médicos, assegurando-se, porém, a sua transferência para estabelecimento penal adequado para o tratamento de suas moléstias. 



    A prisão domiciliar é vedada na Lei de Execução Penal, e somente pode ser concedida ao apenado que cumpre pena em regime semiaberto e aberto, podendo ser concedida ao apenado em fechado em casos excepcionalíssimos, quando seu quadro clínico for grave e irreversível, de modo que o caso em apreço não se enquadra em tais condições.



    (...) Assim, não se mostra necessária a concessão de prisão domiciliar nesse momento, devendo o apenado permanecer recolhido no estabelecimento prisional onde se encontra. 



    À luz do exposto, considerando-se os princípios de direito aplicáveis à espécie, e tudo o mais que dos autos consta e em acordo com o parecer Ministerial, com supedâneo no art. 117, da Lei nº 7.210/84, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, e o faço por ser de direito. 



    Oficie-se ao presídio encaminhando cópia desta decisão e requisitando informação, no prazo de 72 horas, acerca da realização dos exames médicos e da evolução do tratamento”.



    Essa decisão foi mantida em segunda instância com a denegação do Habeas Corpus n. 0800315-30.2025.8.15.0000 pela Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba em 1º.4.2025, com os seguintes fundamentos:



    “(…) É necessário consignar que, apesar da limitação imposta, a jurisprudência pátria relativiza a norma em comento, em situações excepcionais, admitindo a possibilidade de concessão do benefício de prisão domiciliar para apenados em cumprimento de pena em regime semiaberto e fechado. 



    No caso em tela, todavia, o paciente não demonstrou situação excepcional a ensejar a concessão da medida, tampouco comprovou que o tratamento médico necessário a seu bem-estar não possa ser prestado na unidade prisional em que se encontra segregado. 



    Isso porque, conforme se extrai da documentação acostada aos autos, precipuamente do relatório médico da unidade prisional (ID 32347015 – p. 102/109), datado de 17/12/2024, o ora paciente ‘apresenta-se lúcido, consciente e orientado, estável clinicamente e psiquicamente sem queixas adicionais’, e que ele ‘realiza acompanhamento diário com equipe multiprofissional’ e apresenta ‘boa evolução do quadro supracitado’ e ‘estabilidade clínica’, o que demonstra que ele vem recebendo tratamento adequado no presídio. 



    De outra banda, em sentido oposto ao alegado pela parte impetrante, a autoridade coatora consignou, no decisum ora vergastado, que o ora paciente vem recebendo tratamento de saúde adequado, com acompanhamento médico e realização de exames (...).



    Portanto, não havendo comprovação de que o estado de saúde do paciente configura situação excepcional a ensejar a concessão da medida, bem como por inexistir comprovação de que seu tratamento não pode ser realizado satisfatoriamente na própria unidade prisional, o pedido não merece prosperar”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, na qual se tem que “a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos (...). Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do Habeas Corpus”. 



    5. Pelo demonstrado nestes autos, o paciente não preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar.



    Ele foi condenado “pela prática de crimes graves (roubo majorado), com pena a cumprir de exatos 19 (dezenove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e (...) a sua soltura, no momento, ainda que para prisão domiciliar, não apenas causaria grave risco à ordem pública, pondo na rua pessoa de reconhecida periculosidade, como seria um patente desrespeito à vítima e seus parentes”. 



    Ademais, como está incontroverso nestes autos eletrônicos, o paciente “foi atendido em uma unidade hospitalar desta cidade, obtendo alta hospitalar e retornando ao presídio, onde vem recebendo assistência médica adequada, conforme documento n. 124, de modo que resta patente que sua condição de saúde está controlada e pode ser acompanhada pela equipe de saúde da própria unidade prisional”. Desse modo, o paciente “vem sendo acompanhado pela equipe médica e tem recebido medicação de forma controlada, além de ser submetido a exames médicos, assegurando-se, porém, a sua transferência para estabelecimento penal adequado para o tratamento de suas moléstias”. Portanto, não há plausibilidade jurídica na pretensão de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, UMA DELAS EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. TRATAMENTO MÉDICO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEDUCANDO QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado definitivamente, em duas ações penais distintas, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), uma delas em concurso material (art. 69 do Código Penal) com o delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Depois de cumprir 9 anos, 2 meses e 2 dias de pena, evadiu-se do sistema prisional em 2017, permanecendo foragido até os dias atuais. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível, no caso, o deferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa do paciente. III. Razões de decidir 3. O paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal — LEP, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, impede a transferência do acusado para a prisão domiciliar. 4. As instâncias antecedentes consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade de o paciente receber tratamento médico fora do estabelecimento prisional, ou seja, a real necessidade de concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. 5. Nos termos do art. 66 da LEP, compete ao juízo da execução não só zelar pelo correto cumprimento da execução da pena e da medida de segurança, mas, sobretudo, inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. 6. Eventual transferência do apenado para local mais condizente com o seu estado de saúde, seja dentro do sistema prisional, seja em domicílio, caberá primeiramente àquela autoridade judiciária, mediante avaliação médica especializada e depois de ouvir o Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), a qual decidirá sobre as providências mais adequadas e suficientes a serem tomadas no caso concreto, tal como ocorreu. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 249.252-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 7.2.2025).



    6. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nessa linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.321-AgR, de minha relatoria, DJe 5.12.2024).



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora